Tribunal: CARF
Processo: 11080.726076/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726076/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.823 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FREDE ANTONIO TIVERON RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
A falta de comprovação da efetiva transferência financeira de importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, suportada pelo Recorrente, torna ilegítima
sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726076/2010-12
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726076/2010-12

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 10-43.102, pela 8a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre/RS, às fls. 42/45:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 09/14, foi reduzida a restituição pleiteada
no valor de R$ 11.277,49 para R$ 1.914,58, em face de irregularidades constatadas pela
fiscalização na declaração de ajuste anual do contribuinte acima qualificado, exercício
2008, ano-calendário 2007.
A fiscalização informa às fls. 10/12 que procedeu a glosa de despesas com pensão
alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor de R$ 32.186,56, e despesas
médicas, no valor de R$ 1.860,39.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/05, alegando, em síntese, que o
pagamento da pensão ao seu filho foi feito mediante depósito bancário. Informou ter
declarado a importância de R$ 32.186,56 existindo diferença em relação ao valor que
efetivamente foi pago. O rendimento bruto foi de R$ 87.308,03 e R$ 3.684,49 relativos
ao 13o salário, totalizando R$ 90.992,52. A pensão no percentual de 40% deveria
corresponder a R$ 36.397,00, ou seja, R$ 4.210,44 a menor do valor pago. O acerto será
feito em favor do alimentando “na parcela devida” (sic).
Solicitou a correção do valor no item deduções e a correção do valor do imposto a ser
devolvido.
Não contestou a glosa das despesas médicas.
É o relatório.
A autoridade julgadora não restabeleceu a pensão alimentícia por não constar, nos
autos, a prova do efetivo cumprimento da decisão judicial que determinou a prestação de
alimentos.
Em relação às despesas médicas, restabeleceu R$ 105,00 por haver sido
comprovada prestação de serviços de odontologia.
Ciência editalícia em 30/5/2013, fls. 52.
Recurso voluntário apresentado em 26/6/2013, fls. 56/58.
Na defesa, após breve narrativa, apresenta o recibo de pagamento de pensão
alimentícia (fls. 60).
Nada mais tem a contestar em relação a dedução de despesas médicas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726076/2010-12

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Pensão Alimentícia
O inc. II do art. 4o da Lei no 9.250/95 estabelece a dedutibilidade da pensão
alimentícia paga em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
A decisão recorrida manteve a glosa, parcial, da dedução com pensão alimentícia
por ausência de prova do efetivo pagamento dos valores, veja:
Consta nos autos ofício expedido pelo Trensurb (fls. 18) dirigido à Quinta Vara de
Família e Sucessões solicitando informações acerca da continuidade do desconto da
pensão alimentícia que lhe havia sido comunicada através do Ofício no 132/99, de 05 de
março de 1999, da referida Vara. A resposta foi dada através do ofício 1394/2009
(fls.19). Foi determinado o desconto do valor correspondente a 40% da “folha de
pagamento” do notificado em favor do filho André.
Às fls. 20, consta o ofício 1305/2009, da 5a Vara de Família e Sucessões dirigido ao
Superintendente do INSS, também determinando o desconto do valor correspondente a
40% da “folha de pagamento” do notificado em favor do filho André.
Os ofícios 1305/2009 e 1394/2009, expedidos pela 5a Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Porto Alegre são suficientes para comprovar a obrigação do pagamento
de pensão alimentícia.
Vencida esta questão, resta a comprovação do efetivo cumprimento da decisão
judicial que determinou a prestação de alimentos em favor do filho André.
Após consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
prestadas à Receita Federal do Brasil pelas fontes pagadoras, verifica-se que não
ocorreu nenhum desconto a título de pensão alimentícia. Também não há
comprovação de que o notificado tenha efetuado depósitos bancários em favor do
alimentando.
Em visto disso, deve ser mantida a glosa promovida pela fiscalização.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726076/2010-12

A legislação do imposto sobre a renda da pessoa física sujeita à comprovação ou
justificação as deduções declaradas e redutoras da base de cálculo do tributo, ex vis art. 73 do
Decreto no 3.000/99, cuja base legal é o Decreto-Lei no 5.844/43:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Na prerrogativa de defesa do interesse público, a autoridade tributária tem o
poder-dever de exigir documentos comprobatórios do efetivo pagamento da pensão alimentícia e
do desembolso dos valores declarados, demonstrando que o contribuinte absorveu o ônus
econômico da monta que pretende ver deduzido.
A fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, o contribuinte
apresenta o recibo particular de fls. 60, assinado por Deana Wessel Rodrigues.
Com amparo no art. 29 do Decreto no 70.235/721, que estabelece o princípio da
livre convicção motivada do julgador administrativo, o recibo apresentado não serve como prova
do efetivo pagamento da pensão alimentícia e, assim, não pode ser oposto ao Fisco Federal para
restabelecer a quantia declarada.
O recibo de fls. 60 é prova de quitação entre as partes (alimentante e alimentado)
nos termos do art. 320 do Código Civil, mas seu efeito é mitigado perante o Fisco Federal, por
este sujeitar-se a normas de direito público que regem a relação tributária.
Caberia ao recorrente comprovar o efetivo ônus financeiro suportado em virtude
do pagamento da pensão alimentícia, com a apresentação, exemplifico, de extratos bancários, de
cheques nominais ou mesmo a prova de saques em data coincidente ou próxima à estabelecida ao
pagamento da pensão alimentícia, mas não tentar fazê-lo pela mera apresentação de recibo único,
datado de 18/12/2007, confeccionado por particulares.
Como é sabido, o ônus da prova do fato constitutivo é do contribuinte, nos termos
do art. 373, I, do Código de Processo Civil, na medida em que pretende deduzir dos rendimentos
tributáveis o valor pago a título de pensão alimentícia, devendo trazer aos autos arcabouço
probatório bastante de seu direito.
O recibo apresentado não é apto a demonstrar, cabalmente, a efetiva ocorrência do
pagamento e do consequente desembolso financeiro, não constituindo verdade apta a infirmar o
lançamento em questão, sobretudo porque há indícios objetivos, caracterizados na inconsistência
de valores declarados nas declarações de ajuste anual e na extrapolação do percentual
determinado pela decisão judicial.
Portanto, a despeito do recibo apresentado, entendo que deva ser mantida a glosa
da pensão alimentícia.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.823 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726076/2010-12

CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recursos e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital